Tribunal: TJES
Processo: 5001439-58.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001439-58.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: SONIA MARIA VENZEL

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada contra SONIA MARIA VENZEL, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. A apelante sustenta que a extinção foi proferida sem sua prévia intimação pessoal, o que configuraria
error in procedendo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a necessidade de prévia intimação pessoal do autor, como condição para a extinção do processo por abandono da causa, na forma exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono pressupõe a inércia da parte por mais de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a pendência, com prazo adicional de 5 dias, conforme art. 485, III e § 1º, do CPC.

Nos autos, não há comprovação de que a apelante foi intimada pessoalmente para suprir a falta, requisito indispensável para que o magistrado pudesse decretar a extinção do processo por abandono.

A ausência de intimação pessoal caracteriza vício procedimental (
error in procedendo
), que impõe a anulação da sentença proferida.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reforçam o entendimento de que a intimação pessoal do autor é condição necessária para a extinção do processo por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor para suprir a pendência no prazo legal.

A ausência de intimação pessoal do autor antes da extinção caracteriza
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2019; TJES, Apelação Cível nº 048140024018, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, julgado em 23.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001439-58.2022.8.08.0044

APTE:

DACASA FINANCEIRA S/A

APDOS:

SONIA MARIA VENZEL

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
, haja vista estar inconformada com a sentença id. 9178999
,
que julgou extinta a ação monitória ajuizada em desfavor de
SONIA MARIA VENZEL
, sem resolução do mérito,
na forma do art. 485, III, do CPC.

Sustenta, em síntese, que a sentença prolatada comporta anulação, porquanto a extinção do feito por abandono da causa depende da prévia intimação pessoal do autor, o que não foi observado pelo magistrado
a quo.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, tenho que a sentença vergastada comporta anulação.

Diante da ausência de citação da parte apelada, certificada pelo oficial de justiça no id. 9178997, foi expedida intimação para que a recorrente indicasse novo endereço da apelada, transcorrendo o respectivo prazo
in albis.

Na sequência, foi proferida a sentença extintiva objeto deste apelo, por abandono.

Afigura-se claro, desta forma, que a respectiva parte deveria ter sido intimada pessoalmente para suprir a falta, antes da extinção da demanda.

De fato, a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo art. 485, inc. III, do CPC, pressupõe não só o abandono por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 05 (cinco) dias após a intimação pessoal para suprimento da pendência (art. 485, § 1º, CPC), sendo certo que somente daí é que estará implementado o requisito necessário à sua imposição.

Assim, diante da ausência de intimação pessoal da apelante, a anulação da sentença é medida impositiva, diante do nítido
error in procedendo.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.
2. Recurso Especial provido. (REsp 1750306/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PENHOR LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.
1. - A extinção de processo sem resolução do mérito por abandono só é possível se o autor permanecer inerte durante mais de 30 (trinta) dias após intimação na pessoa de seu representante judicial para promover os atos e as diligências que lhe competir e, intimado pessoalmente, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
(CPC, art. 485, inc. III e § 1º). 2. - Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140024018, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença terminativa, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)